Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712199-43.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS, OSVALDO DE JESUS PACHECO AGRAVADOS: JOSÉ CARLOS DA SILVA AROUCA, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLITICOS DESPACHO OSVALDO DE JESUS PACHECO e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta, ainda, que demonstrou o dissenso jurisprudencial apontado. Já o segundo recorrente defende a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026